Tribunal: TJPA
Processo: 0018431-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018431-66.2015.8.14.0301

APELANTE: ARTEMIO DE OLIVEIRA LEAO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA - BASA, CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA SA CAPAF

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO
.
DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO DE APELAÇÃO NO EFEITO DEVOLUTIVO EM RELAÇÃO A PARTE QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SENTENÇA. ART. 1.012, §1º, V, DO CPC. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTS. 932, III, E 1.021, §1º, DO CPC. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF
objetivando a reforma da decisão interlocutória de id. 9925786, proferida pela então relator Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, que recebeu o recurso de apelação por ela interposto no duplo efeito, com exceção da parte que concedeu a tutela de urgência na sentença.

A Agravante, em suas razões recursais (id. 10313659), requer a reforma do
decisum
guerreado, aduzindo que a presença inequívoca dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, conforme art. 1.012, §4º,, do CPC, já que a liminar concedida em sentença violou o art. 3º, parágrafo único, e art. 5º, da Lei Complementar n.º 108/01, e impôs ônus de grave e difícil reparação à recorrente.

Defende o perigo de irreversibilidade da medida, já que o pagamento mensal de adicional indevido e vedado por lei ao recorrido no valor de R$-4.169,47 (quatro mil cento e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos) jamais retornará ao plano de previdência.

Assim, pugna pela reconsideração da decisão interlocutória ou sua submissão ao colegiado para conhecimento e provimento do presente recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 10650899).

Vieram-me os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado no prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo observado.

A controvérsia recursal é o recebimento do recurso de apelação apenas no efeito devolutivo na parte da sentença que deferiu o pedido de tutela de urgência ao agravado.

A decisão agravada deu-se nos seguintes termos:

1. Os recursos são cabíveis (art. 1.009 do CPC), preparados e tempestivos, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os recebo em seu duplo efeito (art. 1012, do CPC),
excetuando-se a parte que deferiu a tutela de urgência em sentença (ID. 6784694 - Pág. 4), a qual recebo apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, §1º, V do CPC;

2. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (ID. 6784715);

3. Com vista ao MP no segundo grau para dizer se é caso de sua intervenção, nos termos do art. 75 do Estatuto do Idoso;

4. Retornem os autos conclusos para o julgamento.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar

Relator

O art. 1.012, do CPC, assim dispõe:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Com base nisso, toda a argumentação desenvolvida nas razões recursais advém dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo nos casos previstos no artigo supracitado, que supostamente foram ignorados pelo relator anterior.

No entanto, resta precluso o direito do agravante em relação ao pleito recursal já que o relator recebeu o apelo apenas no efeito devolutivo quanto à tutela de urgência, de acordo com o art. 1.012, §1º, do CPC, e o recorrente não opôs embargos de declaração para suprir a omissão da decisão guerreada, por ele não ter adentrando nos motivos pelos quais entendeu não estarem presentes os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo requerido pela parte.

O art. 1.021, §1º, do CPC assim determina:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Veja-se que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão, porque o relator apenas aplicou o efeito devolutivo sem indeferir expressamente o pedido de efeito suspensivo da parte, não havendo, logicamente, apontamento sobre os motivos e o agravante não embargou da decisão para sanar o vício, deixando operar a preclusão consumativa com a interposição do recurso de agravo interno.

Em sendo assim, não há como adentrar no mérito do pedido recursal cujo vício não foi levantado previamente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Configura-se a preclusão quando a parte não se insurge na primeira oportunidade em que se manifesta nos autos, só apontando suposto error in procedendo anterior após novo pronunciamento judicial desfavorável. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 4. Dá-se a reformatio in pejus quando o tribunal piora a situação processual do único recorrente, retirando-lhe vantagem dada pela sentença, sem que tenha havido pedido expresso da parte contrária. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp: 1563961 BA 2015/0263117-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

POSTO ISTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, em conformidade ao art. 1.021, §1º, do CPC.

Publique-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 13/12/2023